Tribunal: TJMT
Processo: 0008168-40.2016.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0008168-40.2016.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTE: MAGNO SILVA BUENO
HENRIQUE CAMARGO ATAÍDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI 10.826/03 – VIOLAÇÃO DOS VERBOS: PORTE E ENTREGA DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS – 1) ABSOLVIÇÃO – ALEGADO FALTA DE PROVAS E – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS A CONDUZIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA POR PARTE DOS RÉUS – ÁLIBI ISOLADO – VERSÃO DA DEFESA INCAPAZ DE FRAGILIZAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ELEMENTOS INCAPAZES DE NEGATIVAR AS CONDUTAS – EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE – CULPABILIDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETO ALÉM DAQUELE PREVISTO NO TIPO PENAL – MANUTENÇÃO – PENA-BASE REFORMADA – 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS ATENDIDOS – REGIME INICIAL ABERTO – 4) EX OFFICIO: EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA A UM DOS RÉUS – 5) PERDA DO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – POLICIAL MILITAR EM FÉRIAS NA DADA DO CRIME – ARMA DE PROPRIEDADE DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO CM A FUNÇÃO PÚBLICA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Inviável o pleito de absolvição quando, no caso concreto, a tese da defesa não se sobrepõe ao contexto fático probatório, mormente se este consubstancia-se em testemunhos firmes e coerentes de policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, senso a negativa de autoria isolada nos autos, versão apresentadas sem qualquer amparo no conjunto probatório.
2. Tendo em vista que o magistrado, ao prolatar sentença condenatória, usou de fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial do artigo 59 do CP, ao negativar as circunstâncias e motivos do crime, as penas-base impostas aos apelantes devem ser readequadas, mantendo contudo a culpabilidade.
3. Diante da pena redimensionada não havendo elementos impeditivos, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP.
4. Diante da reforma da pena definitiva para 02 anos de reclusão, há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição pois entre a data do recebimento da denúncia e prolação da sentença condenatória decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, V, c/c o artigo 110, §1o, ambos do Código Penal.
5. Inviável a perda do cargo, no moldes previsto no artigo 92, I do CP, quando a conduta delitiva não guarda correlação com a função pública exercida pelo réu.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008168-40.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAGNO SILVA BUENO - CPF: 029.561.751-90 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HENRIQUE CAMARGO ATAIDES - CPF: 016.189.271-08 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), RAIBSON DELMY MELO ATAIDES - CPF: 016.189.221-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI 10.826/03 – VIOLAÇÃO DOS VERBOS: PORTE E ENTREGA DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS –
1) ABSOLVIÇÃO –
ALEGADO FALTA DE PROVAS E
–
IMPOSSIBILIDADE
– PALAVRA DA DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS A CONDUZIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA POR PARTE DOS RÉUS – ÁLIBI ISOLADO – VERSÃO DA DEFESA INCAPAZ DE FRAGILIZAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) PENA-BASE –
CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ELEMENTOS INCAPAZES DE NEGATIVAR AS CONDUTAS – EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE – CULPABILIDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETO ALÉM DAQUELE PREVISTO NO TIPO PENAL – MANUTENÇÃO
– PENA-BASE REFORMADA –
3)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS ATENDIDOS – REGIME INICIAL ABERTO –
4)

EX OFFICIO:
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA A UM DOS RÉUS –

5)
PERDA DO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – POLICIAL MILITAR EM FÉRIAS NA DADA DO CRIME – ARMA DE PROPRIEDADE DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A FUNÇÃO PÚBLICA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

Inviável o pleito de absolvição quando, no caso concreto, a tese da defesa não se sobrepõe ao contexto fático probatório, mormente se este consubstancia-se em testemunhos firmes e coerentes de policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, senso a negativa de autoria isolada nos autos, versão apresentadas sem qualquer amparo no conjunto probatório.

2.
Tendo em vista que o magistrado, ao prolatar sentença condenatória, usou de fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial do artigo 59 do CP, ao negativar as circunstâncias e motivos do crime, as penas-base impostas aos apelantes devem ser readequadas, mantendo contudo a culpabilidade.

3. Diante da pena redimensionada não havendo elementos impeditivos, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP.

4. Diante da reforma da pena definitiva para 02 anos de reclusão, há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição pois entre a data do recebimento da denúncia e prolação da sentença condenatória decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, V, c/c o artigo 110, §1o, ambos do Código Penal.

5. Inviável a perda do cargo, no moldes previsto no artigo 92, I do CP, quando a conduta delitiva não guarda correlação com a função pública exercida pelo réu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos em favor de
MAGNO SILVA BUENO e HENRIQUE CAMARGO ATAÍDES,
contra a sentença editada pelo Juízo da Segunda 2o Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT (ação penal 0008168-40.2016.8.11.0004), que
condenou os apelantes
nas penas do art. 14 da Lei no 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Nas razões de HENRIQUE, requer
:
1)
A
absolvição
, com fulcro no artigo 386, VI e VII, CPP, sob alegação de deficiência probatória a levar a sentença condenatória, que os depoimentos dos agentes da polícia não são suficiente para a manutenção da condenação, que o réu não cedeu a arma para o segundo acusado Alternativamente
2)
A
substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos,
e alterado o regime de cumprimento da pena para o aberto;
3)

Excluir a agravante de motivo fútil
e;
4)
Seja
desconstituída a condenação da perda da função pública
por inadequação da conduta ao art. 92, inciso I, “a” do Código Penal. (Razões pag. 244/256-PDF).

Nas razões do réu MAGNO
, requer: 1) A
absolvição
nos termos do art. 386, III e VII, do CPP, alegando ausência de vontade livre e consciente de portar arma de fogo, e que a intenção do recorrente era de evitar mal maior e falta de provas suficientes para manutenção da sentença condenatória; Alternativamente:
2)
A
diminuição da pena-base
aplicada porquanto a valoração negativa é inerente ao tipo penal ou seja aplicado o aumento fracionário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa;
3)
O r
econhecimento da atenuante da confissão espontânea
e
5)

redimensionada a pena
aplicada seja declarada a prescrição da pretensão punitiva em concreto, nos moldes dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, inciso, e 110, § 1o, todos do CP. (Razões pag. 244/256-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
improvimento
do recurso de MAGNO e parcial provimento do recurso de HENRIQUE para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, redimensionar a pena de multa para metade e afastar a condenação da perda do cargo (pags. 260/-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. ROSANA MARRA, é pelo
im
provimento

do
recurso MAGNO
e
parcial provimento do recurso de HENRIQUE
(pags. 277/285-PDF), nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Sentença penal condenatória – Recursos defensivos: 1. Pleito absolutório (ambos apelantes) – Improvimento – Crime de mera conduta e de perigo abstrato – Autorias e materialidade devidamente comprovadas – Prisão em flagrante delito – Sentença fundamentada – 2. Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (Henrique Camargo Ataídes) – Improvimento – Apelante que não preenche os requisitos necessários descritos do art. 44 do CP – 3. Subsidiariamente, a defesa requer a diminuição, em parte ou no todo da pena de multa importa (Henrique Camargo Ataídes) – Inviabilidade – Pena de multa que integra o preceito do tipo penal – Matéria a ser debatida no juízo de execução da pena – 4. Afastamento da condenação da perda do cargo público (Henrique Camargo Ataídes) – Possibilidade – Perda da função pública que, neste caso, se mostra desproporcional – 5. Alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base dos crimes, pugnando pela sua diminuição (Magno Silva Bueno) – Improvimento – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Respeitados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e necessidade da pena imposta ao apelante – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DO APELANTE MAGNO E PELO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RÉU HENRIQUE”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 04/06/2016, por volta das 05:40hs, na Av. Ministro João Alberto, Centro, cidade de Barra do Garças,
o apelante HENRIQUE (policial militar) cedeu 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo pistola semiautomática, marca Taurus, modelo PT 838, calibre 380, municiada com 18 (dezoito) munições do mesmo calibre,
marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na mesma data o apelante
MAGNO portava a referida arma de fogo de uso permitido (cedida pelo recorrente HENRIQUE)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O recorrente HENRIQUE, com consciência e vontade, cedeu o artefato ao apelante MAGNO, solicitando que o mesmo guardasse num veículo, porém este segundo armou-se, colocando a arma na cintura e ingressou nas dependências do estabelecimento “empório”. Contudo a Policia foi informada que o réu MAGNO teria entrado no local portando arma de fogo e abordaram o acusado fora encontrada a arma de fogo com ele.

Por esses fatos, a apelante foram processados e condenados nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que segue:

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – art. 386, III, VI e VII, CPP

As defesas sustentam, em síntese, a absolvição dos acusados HENRIQUE e MAGNO sob o argumento, em síntese, de falta de provas para a manutenção da sentença condenatória.

Desde logo, friso que
o pedido de absolvição dos acusados MAGNO e HENRIQUE não comporta provimento
, dado ao fato que as provas constantes nos autos
suficientes no sentido
de provar a ocorrência do crime previsto no
artigo 14 da Lei 10.826/03
.

Vejamos.

A materialidade
e
a autoria delitiva
encontram-se demonstradas nos autos.

Denota em síntese que a tese da defesa do réu HENRIQUE, é de absolvição por falta de provas a levar a uma sentença condenatória, porquanto os depoimentos dos agentes da polícia não são suficientes para a manutenção da condenação, que o réu não cedeu a arma para o segundo acusado.

Em verdade, a defesa do recorrente HENRIQUE pretende emplacar seja acolhida a tese de que ele não sabia, não teria cedido a arma de fogo para o segundo apelante (MAGNO), que este último é quem teria pegado a arma de fogo de dentro do carro sem o consentimento de HENRIQUE.

Embora os recorrentes tenham negado o crime contido na denúncia, tendo o apelante MAGNO dado versão pouco convincente para tentar legitimar sua atuação em portar a arma de fogo, e HENRIQUE de que não sabia, não entregou arma de fogo ao corréu, tais declarações não foram suficientes para formar a convicção do juízo sentenciante em sentido absolutório.

A propósito, no que refere os fundamentos do magistrado sentenciante em declarar que a tese dos réus, de que a fechadura do carro não estaria funcionando e por esse motivo é que o apelante MAGNO teria pegado a arma de fogo para apenas entregar ao réu HENRIQUE não foi comprovado nos autos, pois caberia a defesa provar o defeito da fechadura, de fato, trata-se de ônus da defesa e não da acusação, como pretende a defesa.

No que se refere ao ônus da prova, temos a seguinte lição de AFRÂNIO SILVA JARDIM:

“O ônus não é algo impositivo, imperativo. Muito pelo contrário, é uma espécie de faculdade. É um campo de liberdade que tem um determinado sujeito de direito para atuar positivamente, a fim de que venha a alcançar algum benefício em seu favor. Assim, pode-se dizer que
ônus processual é uma faculdade outorgada pela norma para que um sujeito de direito possa agir no sentido de alcançar uma situação favorável no processo. Se juridicamente fosse possível, poderíamos dizer que ônus “é o dever para consigo mesmo
”
(Jardim, Afrânio Silva. 2003. Direito processual penal. 11a. Rio de Janeiro : Forense, 2003).

No mesmo sentido é a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“
Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação
, que apresenta imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime.
Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, embora nunca o faça de maneira absoluta
. Imagine-se que afirme ter matado a vítima, embora o tenha feito em legítima defesa.
É preciso provar a ocorrência da excludente, não sendo atribuição da acusação fazê-lo, como regra, até por que o fato e suas circunstâncias concernem diretamente ao acusado
, vale dizer, não foram investigados previamente pelo órgão acusatório”
(Nucci, Guilherme de Souza. 2013. Código de Processo Penal comentado. 12a. São Paulo : RT, 2013).

Desse modo, escorreita a decisão do juízo sentenciante porquanto, embora a defesa alegue que o réu MAGNO somente pegou a arma de fogo de dentro do carro, sem o conhecimento do réu HENRIQUE, sob o álibi de que não queria deixar lá pois a porta do veículo estaria com defeito, não trancava, é versão não comprovada nos autos.

Nesse sentido também vem a posição da jurisprudência deste Tribunal:

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRODUTOS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS NA POSSE DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. Recurso desprovido
.
(N.U 0011590-28.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022).

A versão apresentada pelos apelantes não tem o condão de desprestigiar a palavra dos agentes policiais, não havendo nenhum indicativo de que o agente da polícia teria algum interesse em imputar falsamente tal crime aos recorrentes, ao menos não foi provado nos autos.

A defesa questiona a divergência entre os depoimentos dos policiais ouvido em juízo assim destacando
“...que o assistido estaria fazendo a guarda do armamento do Soldado Henrique, enquanto este dançava com mulheres na localidade. (...)Por outro lado, o Policial Militar Jeferson Augusto Pereira Bernardes asseverou que, ao que parece, o assistido estaria portando a arma enquanto o outro acusado, proprietário do armamento, estava no banheiro do estabelecimento.”
(pag. 247/248-PDF).

Ainda, verbera:
“...há que se evidenciar que o depoimento prestado pelos policiais militares em sede de Auto de Prisão em Flagrante são cópia ipsis litteris, conforme simples analise das fls. 7/10 do id. 54252255 (digitalização dos autos).”
(pag. 225-PDF).

Nesse ponto não há qualquer vício que possa invalidar o ato acha vista que fora devidamente assinado pelos agentes da polícia. Ademais, foram ouvidos em juízo e, embora a defesa aponte divergência entre os depoimentos dos Policiais ORLANDO e BERNARDES, o ponto não é suficiente para descreditar totalmente as palavras dos agentes da polícia, porquanto o réu MAGNO não nega estar com a arma de fogo, e a versão apresentada pela defesa não fora sequer comprovada, de modo que se o réu ficou com a arma porque o apelante HENRIQUE foi no banheiro ou porque iria dançar, não é motivo para descaracterizar o delito em questão.

Ademais, como bem observado nos autos, pelo Ministério Público
“...a guarnição dos agentes de segurança pública apenas se deslocaram até o local em razão de terem recebido denúncias anônimas dando conta de que o recorrente Magno estaria portando arma de fogo de forma ostensiva no estabelecimento.”
(pag. 262-PDF).

Desse modo, não há se falar em insuficiência probatória diante das evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado, dando ao juízo o poder de avaliar as provas produzidas sob o contraditório e ampla defesa. E conforme a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII:

“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas;
na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção
. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade.
Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.
E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(
http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcpp_processo_penal.pdf
).

Assim, ao contrário do que pretende as defesas, o conjunto probatório produzido é firme e seguro devendo ser mantida a condenação dos apelantes
não cabendo, portanto, a absolvição almejada.

DOS PEDIDOS ALTERNATIVOS DO RÉU
HENRIQUE
e
MAGNO

Passo a análise dos pedidos de reforma das penas-base fixadas aos réus.

Na fase do artigo 59 o juízo sentenciante considerou negativamente a ambos os recorrentes a culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime, elevando a pena na primeira fase em 09 meses para cada um dos acusados:

“
Magno Silva Bueno:
culpabilidade exacerbada afinal portava a arma em local de consumo de bebidas alcóolicas; circunstâncias a serem valoradas negativamente afinal o local se encontrava com outras pessoas presentes, as quais foram expostas ao perigo; a motivação também foi fútil pois inexistia qualquer necessidade da arma ser portada naquele momento, a arma foi segurada enquanto – fixo a pena em 2 anos e 9 meses de reclusão, sendo 1/6 para cada circunstância judicial valorada.

Henrique Camargo Ataides:

culpabilidade
exacerbada afinal é policial militar e deveria coibir crimes;
circunstâncias do crime
a serem valoradas negativamente afinal o local se encontrava com outras pessoas presentes, as quais foram expostas ao perigo;
a motivação também
foi fútil pois inexistia qualquer necessidade da arma ser portada naquele momento, a arma foi passada para Magno apenas para dançar! – fixo a pena em 2 anos e 9 meses de reclusão, sendo 1/6 para cada circunstância judicial valorada”
(Sentença pag. 182-PDF).

Analisando os fundamentos empregados pelo juízo sentenciante, para negativar as circunstâncias e os motivos do crime, não verifico grau de reprovabilidade da conduta em qualquer das referidas elementares que possam concluir pela maior reprovabilidade em maior escala aos apelantes, além daquela já prevista no tipo penal.

Desse modo não devem ser valoradas negativamente aos apelantes, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Contudo,
mantenho a culpabilidade
em desfavor dos réus, pois sendo o réu HENRIQUE policial, lhe era exigido conduta mais acertada que aquela por ela praticada, bem como o apelante MAGNO pois permaneceu com arma de fogo em local de consumo de bebidas alcóolicas onde haviam várias pessoas, sem qualquer necessidade.

Assim, passo a reforma das penas do apelante, bem assim da pena de multa:

Na primeira fase:
a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, diante da permanência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade)
,
fixo a pena-base em 02 anos e 02 meses de reclusão, e 11 dias multa para cada um do apelantes.

NA segunda fase:

Ao réu MAGNO foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, desse modo procedo a sua diminuição, nesta etapa
para 02 anos de reclusão e 10 dias multa
.

Nesta fase não houve modificação da pena em relação ao réu HENRIQUE, de modo que mantenho a reprimenda em
02 anos e 02 meses de reclusão e 11 dias multa.

Na terceira fase: por não haver causa de aumento ou diminuição, torno
a pena definitiva nestes termos:

1-
E
m
02 anos e 02 meses de reclusão e 11 dias multa para o réu HENRIQUE;

2-

Em 02 anos de reclusão e 10 dias multa para o réu MAGNO
.

Neste tocante, registro que a pena de multa

prevista no preceito secundário detém natureza jurídica de sanção penal de caráter cumulativo por força do próprio imperativo legal, de modo que o seu afastamento pela via hermenêutica poderia implicar em arbítrio judicial e em ofensa ao princípio da legalidade, previsto art. 5.o, inc. XXXIX, da Constituição Federal.

Fixo regime inicial aberto aos apelantes
, nos termos do art. 33, § 2o do CP, embora haja uma circunstância judicial desfavorável, entendo que tal, por si só não conduz a regime mais gravoso do que aquele já indicado na norma penal.

Do mesmo modo,
e nos termos do art. 44 do CP,
procedo a substituição da pena privativa de liberdade ao Réu HENRIQUE, em virtude dos fundamentos acima já verberados, e mantenho essa mesma condição ao réu MAGNO, já reconhecida na sentença, ambas a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RÉU MAGNO

No presente caso, diante da modificação da pena ao réu MAGNO para 02 anos de reclusão e diante da data do recebimento da denúncia (28/06/2017) e da sentença condenatória ter sido publicada em 14/02/2022, forçoso reconhecer a prescrição retroativa.

Diante da pena
in concreto
aplicada (02 anos) a prescrição haveria de ocorrer em 04 (quatro) anos, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, com prazo iniciado com o recebimento da denúncia (art. 110, § 1o, e 117, I, ambos do CP).

Dessa forma, não vislumbrada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, além daquelas já mencionadas (recebimento da denúncia e sentença condenatória), tem-se que ela alcançou, na modalidade retroativa, pois a denúncia foi recebida em 28/06/2017 (pag. 86-PD) e a sentença condenatória se deu em 14/02/2022 (pags. 164-PDF), tendo transcorrido mais de 04 (quatro) anos.

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).”

Assim,
é de rigor o reconhecimento da extinção de punibilidade em relação ao réu MAGNO SILVA BUENO em decorrência da prescrição retroativa, “ex vi” do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, 110 e parágrafo, todos do Código Penal.

DA PERDA DO CARGO O RÉU HENRIQUE

Quanto o pleito da defesa, para ver afastada a condenação de
perda do cargo de policial militar
, aplicada ao réu
HENRIIQUE
, o pedido deve ser provido.

Ao decretar a perda do cargo ao réu, o juízo de origem consignou que
“Nos termos do artigo 92, I condeno o réu Henrique Camargo Ataides à perda do cargo de policial militar afinal ele agiu com violação de dever para com a administração pública.”
(pag. 163-PDF).

No presente caso dos autos o apelante HENRIQUE é Policial Militar, no entanto, na data do ocorrido não se encontrava em serviço, mas em usufruto de férias, e a arma era de sua propriedade, de modo que sua conduta referente ao delito do artigo 14 da lei 10.826/03, não guarda qualquer correlação com a função pública que ele exerce.

Ademais, como bem observado pela própria acusação nas contrarrazões,
“no caso em epígrafe vislumbra-se também a falta de proporcionalidade e de razoabilidade a justificar a medida extrema, razão pela qual, por toda ótica que se analise o fato, impõe-se o afastamento da perda do cargo.”
(pag. 266-PDF), tanto que a manifestação ministerial neste tocante é pelo para afastar a condenação da perda do cargo, seguido, igualmente, pelo parecer da Procuradoria de Justiça, que também observou
“em sede militar institucional, o apelante sofreu punição adequada e muito inferior a uma perda de cargo.”
(pag. 283-PDF).

Assim, deve ser reformada a sentença para não aplicada a perda do cargo ao réu HENRIQUE.

Diante do exposto, em
dissonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
aos recursos defensivos, para:
1)
A
fastar a condenação da perda do cargo declarado
na sentença;
2)
Diminuir a pena-base aplicada aos réus, redimensionando nos seguintes termos:
02 anos e 02 meses de reclusão e 11 dias multa para o réu HENRIQUE e 02 anos de reclusão e 10 dias multa para o réu MAGNO;
3)
Fixar regime aberto e aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito em favor do réu HENRIQUE, a ser imposta pelo juízo da execução penal.

Quanto ao Apelante
MAGNO
, declaro
extinta a punibilidade
com supedâneo nos artigos 107, IV, 109, V, e 110 § 1o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022